Tribunal: STJ
Processo: 1000011-58.2019.8.26.0418
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2768807 - SP (2024/0380698-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CLAUDIO NOGUEIRA DOS ANJOS - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: AMANDA NOGUEIRA DOS ANJOS - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: GEAN KLEVERSON DE CASTRO SILVA - SP332194
RAFAEL SONNEWEND ROCHA - SP271826
AGRAVADO
: CESP - COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO GOULART LANES - SP422269
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
SUPOSTA
AFRONTA
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA DO
APELO NOBRE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 369 E 489 DO
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E
CPC/2015.
356 DO STF. QUESTÃO RELATIVA AO CERCEAMENTO DE DEFESA
EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE
PROVA TESTEMUNHAL. RECONHECIMENTO, PELA CORTE
,
A QUO
DO TRÂNSITO EM JULGADO. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME
DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A via do recurso especial, destinada à uniformização da interpretação
do direito federal infraconstitucional, não se presta à análise de alegação de
ofensa a dispositivos da Constituição da República, conforme precedentes desta
Corte (AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 2.298.562/PR,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
4/12/2023,
11/12/2023;
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 2.085.690/PR,
Turma, julgado em
DJe de
.
13/11/2023,
17/11/2023)
2. A ausência de prequestionamento das teses recursais, em especial
quanto à alegada ofensa aos arts. 369 e 489, §1o, ambos do CPC, impede o
conhecimento do recurso especial, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do
STF. É indispensável a oposição de embargos de declaração para que a Corte de
origem se manifeste sobre o tema a ser veiculado no recurso especial, ainda que
se trate de matéria de ordem pública (AgInt no
relator
AREsp n. 1.064.207/SP,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
28/8/2023,
.
31/8/2023)
3. A inversão do julgado, a fim de afastar o reconhecimento, pela Corte
de origem, quanto ao trânsito em julgado da questão relativa ao cerceamento de
defesa em razão do indeferimento do pedido para a produção de prova
testemunhal, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, o que encontra
Documento eletrônico VDA51723335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:08:20
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 767f73ca-b9aa-4c51-b4b8-feffb35d7faf

óbice na Súmula n. 7 do STJ. Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.024.017/RJ,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/6/2022,
DJe de
EDcl no
relator Ministro Herman
27/6/2022;
REsp n. 1.811.091/SP,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
10/12/2019,
12/5/2020.
4. A existência de óbice processual que impede o conhecimento de
questão suscitada com base na alínea “a” do permissivo constitucional prejudica
a análise da divergência jurisprudencial sobre o mesmo tema, conforme
entendimento consolidado desta Corte (AgInt no AREsp n. 2.370.268/SP,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/12/2023,
DJe de
AgInt no
relatora Ministra Regina
19/12/2023;
REsp n. 2.090.833/RJ,
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
11/12/2023,
14/12/2023)
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza de Assis
Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Impedido o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:08:20
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 767f73ca-b9aa-4c51-b4b8-feffb35d7faf

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2768807 - SP (2024/0380698-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CLAUDIO NOGUEIRA DOS ANJOS - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: AMANDA NOGUEIRA DOS ANJOS - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: GEAN KLEVERSON DE CASTRO SILVA - SP332194
RAFAEL SONNEWEND ROCHA - SP271826
AGRAVADO
: CESP - COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO GOULART LANES - SP422269
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA AFRONTA A DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA
DO APELO NOBRE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 369 E 489
DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
282 E 356 DO STF. QUESTÃO RELATIVA AO CERCEAMENTO DE
DEFESA EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE
PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. RECONHECIMENTO, PELA
CORTE
, DO TRÂNSITO EM JULGADO. INVERSÃO DO
A QUO
JULGADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. A via do recurso especial, destinada à uniformização da
interpretação do direito federal infraconstitucional, não se presta à análise de
alegação de ofensa a dispositivos da Constituição da República, conforme
precedentes desta Corte (AgInt no AREsp n. 2.298.562/PR, relatora Ministra
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
4/12/2023
; AgInt no AREsp n. 2.085.690/PR, relator Ministro Paulo Sérgio
11/12/2023
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
13/11/2023
17/11/2023
2. A ausência de prequestionamento das teses recursais, em especial
quanto à alegada ofensa aos arts. 369 e 489, §1o, ambos do CPC, impede o
conhecimento do recurso especial, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do
STF. É indispensável a oposição de embargos de declaração para que a Corte
de origem se manifeste sobre o tema a ser veiculado no recurso especial,
ainda que se trate de matéria de ordem pública (AgInt no AREsp n. 1.064.207
/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
,
28/8/2023
DJe de
).
31/8/2023
3. A inversão do julgado, a fim de afastar o reconhecimento, pela
Corte de origem, quanto ao trânsito em julgado da questão
relativa ao cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido para
a produção de prova testemunhal, demandaria o reexame do acervo fático-
probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. Precedentes: AgInt
no AREsp n. 2.024.017/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
; EDcl no REsp n. 1.811.091
20/6/2022
27/6/2022
Documento eletrônico VDA51372383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:07
Código de Controle do Documento: 132d3043-20d0-4e2e-b8d8-269586fbd259

/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
10/12/2019
12/5/2020
4. A existência de óbice processual que impede o conhecimento de
questão suscitada com base na alínea “a” do permissivo constitucional
prejudica a análise da divergência jurisprudencial sobre o mesmo tema,
conforme entendimento consolidado desta Corte (AgInt no AREsp n.
2.370.268/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
; AgInt no REsp n. 2.090.833/RJ, relatora
11/12/2023
19/12/2023
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe
11/12/2023
de
).
14/12/2023
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CLAUDIO NOGUEIRA DOS
ANJOS - ESPÓLIO, representado por AMANDA NOGUEIRA DOS ANJOS -
INVENTARIANTE contra decisão de minha lavra que conheceu do respectivo agravo
em recurso especial para não conhecer do apelo nobre (fls. 744-748).
Na origem, trata-se de ação de reintegração de posse cumulada com pedido de
demolição de construções/benfeitorias proposta pela COMPANHIA ENERGÉTICA DE
SÃO PAULO - CESP em desfavor do ora Agravante (fls. 01-05).
O Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos contidos na inicial
(fls. 288-292).
O Tribunal de origem deu provimento à apelação, determinou a anulação da
sentença e a devolução dos autos à origem (fls. 390-394).
Os embargos de declaração opostos pela ora Agravada foram rejeitados (fls.
403-407).
O magistrado de piso prolatou nova sentença, julgando procedentes os
pedidos veiculados na peça exordial para (fls. 519-524):

a) reintegrar a autora na posse do bem público descrito na inicial – PB-
0916, PB-0920 e PB-0921; b) ordenar que os réus procedam à demolição das
acessões e benfeitorias existentes no local e constatadas pelo perito, no laudo de fls.
218/274 no prazo de 30 dias a contar do trânsito em julgado desta sentença,
restaurando o lugar ao estado em que se encontrava antes da ocupação. Por se tratar
de obrigação de fazer, para efetivação desta determinação judicial será analisada na
fase de cumprimento da sentença a imposição de astreinte ou medida de apoio, nos
termos do art. 497, § único, cumulado com artigo 536, ambos do CPC, caso os réus
descumpram esta ordem judicial; c) condenar o réu ao pagamento das despesas
processuais despendidas pela autora e honorários de advogado, que arbitro em R$
1.000,00, nos termos do art. 85, §8o, CPC, ressalvados eventual benefícios da justiça
gratuita concedida.

A Corte
negou provimento à apelação (fls. 635-661). A propósito, a
a quo
ementa do referido julgado (fls. 646-647):

Documento eletrônico VDA51372383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:07
Código de Controle do Documento: 132d3043-20d0-4e2e-b8d8-269586fbd259

APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Ação promovida pela Cesp
– Companhia Energética de São Paulo para se reintegrar em área pública invadida.
Indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, devido à ausência de
demonstração, nos autos, da hipossuficiência da parte autora. Deferimento do
pedido de diferimento das custas processuais até que a inventariante tenha acesso a
qualquer bem ou valores do espólio para arcar com as custas processuais sem
prejuízo de seu próprio sustento. Quanto à arguição de cerceamento de defesa em
virtude do indeferimento da realização de prova testemunhal, a questão foi discutida
no agravo de instrumento no 2122917-55.2021.8.26.0000, julgado em
,
30/07/2021
no qual foi mantida a decisão do juízo a quo, que afastou a alegação de nulidade da
r. decisão. Inexistência de posse do réu. Por inexistir posse de particular de bem
público, eventual inércia ou tolerância da autora, bem como a boa-fé do ocupante
irregular (sem permissão da Administração), não se descaracteriza a mera detenção,
e, face à sua precariedade, não gera direitos de posse e tampouco a retenção ou
indenização de acessões e/ou benfeitorias. De fato, se o direito de retenção ou de
indenização pelas acessões realizadas depende da configuração da posse, não se
pode, ante a consideração da inexistência desta, admitir o surgimento daqueles
direitos. Demonstração da posse da autora nos autos, diante do decreto de utilidade
pública (art. 3o, do Decreto Federal no 68.324/71, com redação dada pelo art. 1 o do
Decreto Federal no 84.847/80). Perícia conclusiva de que o réu ocupa imóvel
público pertencente à autora, conforme laudo e documentos juntados aos autos,
confirmando “que o imóvel do Sr. Claudio Nogueira dos Anjos, está inserido nas
três propriedades PB 0916, PB0920 e PB0921 (Ilha 178-A), estando o imóvel em
área remanescente das propriedades da CESP, com as benfeitorias acima da cota
719,00. (fls. 272)” e que as construções e benfeitorias estão acima da cota 719,
concluindo-se que as construções e benfeitorias estão todas sobre a área
remanescente da propriedade PB 0916, PB0920 e PB0921 (Ilha 178- A) (fls.272).
Comprovada a posse da autora sobre o bem público, pertencente ao Reservatório
Paraibuna-Paraitinga, assim como o esbulho do réu, que não desocupou o imóvel
público após ser notificado pela autora e o desfazimento de acessão e/ou benfeitoria
no imóvel. Pedidos de reintegração de posse e demolição das acessões e benfeitorias
que são procedentes. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.
Sustentou o ora Agravante, nas razões do apelo nobre (fls. 664-680), além da
existência de dissídio pretoriano, contrariedade ao art. 5o, inciso LV, da Carta Magna;
bem como aos arts. 369 e 489, § 1o, inciso I, do CPC/2015.
Aduziu que houve cerceamento de defesa, pois, foi indevidamente indeferido,
pelas instâncias ordinárias, o pleito atinente à produção de prova testemunhal, sendo
certo que o citado elemento probante seria indispensável para demonstrar que a área
objeto da demanda foi adquirida de maneira legítima e a respectiva posse é de boa-fé.
Esclareceu que, conquanto tenha havido decisão acerca do mencionado
cerceamento de defesa quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 2122917-
55.2021.8.26.0000, a fundamentação utilizada para afastar o pleito pela produção de
prova testemunhal foi equivocada, tendo em vista que o pretendido meio de prova é
relevante para a escorreita solução da demanda, ou seja, não é impertinente ou
protelatório.
Documento eletrônico VDA51372383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:07
Código de Controle do Documento: 132d3043-20d0-4e2e-b8d8-269586fbd259

Afirmou que a preliminar de carência de ação suscitada pelo Agravante foi
afastada pela Corte de origem com esteio em fundamentação inadequada, qual seja, o
disposto no art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 683-695). O recurso especial não foi
admitido (fls. 707-709). Foi interposto agravo (fls. 712-718).
Por meio da decisão de fls. 744-748, o agravo em recurso especial foi
conhecido, a fim de não conhecer do apelo nobre.
No presente agravo interno (fls. 751-757), a parte agravante argumenta que,
ao contrário do consignado na decisão agravada, todas as questões expendidas no recurso
especial foram devidamente prequestionadas, o que afasta a incidência das Súmulas n.
282 e 356 do STF.
Pondera que as matérias deduzidas no apelo nobre são eminentemente de
direito. Por conseguinte, a solução da lide não demanda nova incursão no acervo fático-
probatório acostado aos autos, sendo incabível o óbice insculpido na Súmula n. 7 do STJ.
Esclarece que o acórdão recorrido padece de carência de fundamentação,
tendo em vista que não enfrentou teses indispensáveis para o deslinde da controvérsia,
tais como a ausência de posse da ora Agravada, a função social da propriedade e o fato
de ser ser indispensável a prévia indenização.
Assevera que, nas razões do recurso especial, foi devidamente demonstrado o
alegado dissenso pretoriano.
Pugna pela não aplicação da multa preconizada no art. 1.021, § 4o, do CPC
/2015.
Foi apresentada impugnação (fls. 761-765).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, a via do recurso especial, destinada a uniformizar a interpretação
do direito federal infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de ofensa a
dispositivo da Constituição da República. A propósito: AgInt no AREsp n. 2.298.562
/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
4/12/2023
de
; AgInt no AREsp n. 2.085.690/PR, relator Ministro Paulo Sérgio
11/12/2023
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
13/11/2023
17/11/2023
No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. EMBARGOS DE OBRA NOVA. ANÁLISE DE OFENSA A
DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO NA VIA
ELEITA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
INDICAÇÃO DE ARTIGOS SEM O DESENVOLVIMENTO DE TESES.
Documento eletrônico VDA51372383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:07
Código de Controle do Documento: 132d3043-20d0-4e2e-b8d8-269586fbd259

DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA N. 284 DO
STF. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL AUTÔNOMO. AUSÊNCIA DE
INTERPOSIÇÃO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 126 DO STJ. ALVARÁ DE
EXECUÇÃO. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA
SÚMULA N. 280 DO STF. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO DE
NATUREZA PRECÁRIA. SÚMULA N. 735 DO STF. CONCLUSÃO DA CORTE
LOCAL QUANTO À TESE DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, A
OCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E AOS REQUISITOS
AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA. NECESSIDADE DO
REEXAME
DE
PROVAS
PARA
A
INVERSÃO
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A via do recurso especial, destinada a uniformizar a interpretação do
direito federal infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de ofensa a
dispositivo da Constituição da República.
[...]
9. Agravo interno desprovido, restando prejudicado o pedido de efeito
suspensivo. (AgInt no AREsp n. 2.782.408/SP, relator Ministro Teodoro Silva
Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
28/5/2025
3/6/2025
O Tribunal de origem não apreciou as teses de cerceamento de defesa à luz do
disposto no art. 369 do CPC/2015, nem de ofensa ao art. 489, §1o, do mesmo
,
Códex
, sem que a
diante da aplicação indevida do art. 252 do Regimento Interno daquela Corte
parte agravante tenha oposto embargos de declaração, motivo pelo qual está ausente o
necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 do STF ("É inadmissível o
recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal
suscitada") e n. 356 do STF ("O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram
opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar
o requisito do prequestionamento").
Ressalta-se que mesmo nos casos em que a suposta ofensa à lei federal tenha
surgido na prolação do acórdão recorrido, é indispensável a oposição de embargos de
declaração para que a Corte de origem se manifeste sobre o tema a ser veiculado no
recurso especial, ainda que se cuide matéria de ordem pública. Nesse sentido: AgInt no
AR Esp n. 1.064.207/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, D Je de
; AgInt no R Esp n. 2.024.868/PR, relatora Ministra
28/8/2023
31/8/2023
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, D Je de
.
28/8/2023
31/8/2023
No mesmo sentido:

PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
NECESSIDADE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO
DA CORTE DE ORIGEM SOBRE A MATÉRIA. CRITÉRIO CRONOLÓGICO
PARA RESOLUÇÃO DE ANTINOMIAS ENTRE NORMAS. DECRETO N. 305
Documento eletrônico VDA51372383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:07
Código de Controle do Documento: 132d3043-20d0-4e2e-b8d8-269586fbd259

/91 E LEI N. 10.925/2004. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E RESTRITIVA.
PROTEÇÃO DA PRODUÇÃO NACIONAL. ART. 111, II, DO CTN. ÓBICE DA
SÚMULA N. 283 DO STF. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem não apreciou a tese sob a perspectiva do art. 49 do
CTN, e a parte recorrente não suscitou a questão em seus embargos de declaração,
configurando ausência de prequestionamento, conforme as Súmulas n. 282 e 356 do
STF.
2. É indispensável a oposição de embargos de declaração para que a Corte
de origem se manifeste sobre o tema a ser veiculado no recurso especial, mesmo em
matéria de ordem pública.
[...]
5. Recurso especial não conhecido. (REsp n. 1.769.273/CE, relator
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
13/8/2025
.)
19/8/2025

No mais, o aresto atacado, na parte que interessa, está calcado nas seguintes
razões de decidir (fls. 648-654):

O espólio de Cláudio Nogueira dos Anjos, representado por Amanda
Nogueira dos Anjos, apelou
, a ocorrência de
alegando, preliminarmente
cerceamento do direito de defesa, devido ao falecimento do patrono do requerido em
, sem o conhecimento do réu, que também veio a falecer em
,
21/12/2019
18/04/2020
(fls.
não lhe tendo sido outorgada a oportunidade de realização de provas nos autos
294/340).
[...]
(fls.
Acórdão dessa C. 8a Câmara de Direito Público
390/394), mantido
pelo acórdão que julgou os embargos de declaração (fls. 406/410), dando
provimento ao recurso de apelação, anulando todos os atos processuais ocorridos a
partir de
e determinando o retorno dos autos à primeira instância para a
21/12/2019
.
tomada das providências necessárias pelo juízo a quo
[...]
Quanto à arguição de
, em virtude do
cerceamento de defesa
indeferimento
, a
da realização de prova testemunhal
questão foi discutida no agravo de
, julgado em
, no qual foi
instrumento no 2122917-55.2021.8.26.0000
30/07/2021
, constando expressamente do voto que:
mantida a decisão do juízo a quo
“(...) Ao contrário do alegado pelo autor, não há que se falar
em nulidade da r. decisão, por cerceamento de defesa, ante a não
realização de prova testemunhal. Com efeito, compete ao julgador, de
maneira discricionária, verificar as provas produzidas no processo e
determinar, se assim entender pertinente, a produção de outras provas
.
que considerar necessárias para a elucidação do caso concreto Na
espécie, o MM. Juízo
dispõe de elementos suficientes nos autos
a quo
. (...)”.
para a formação de seu convencimento
Observa-se que, do referido acórdão, o ora apelante interpôs recurso
especial, que não foi admitido pela Presidência da Seção de Direito Público (fls. 45
/46 do recurso de agravo de instrumento 2122917-55.2021.8.26.0000). Após, foi
interposto agravo em recurso especial, que não foi conhecido pelo E. STJ, tendo
.
transitado em julgado
Documento eletrônico VDA51372383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:07
Código de Controle do Documento: 132d3043-20d0-4e2e-b8d8-269586fbd259

Como se vê, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, soberano quanto
ao exame do acervo fático-probatório acostado aos autos, entendeu que a questão
relativa ao cerceamento de defesa em razão do indeferimento pleito para a produção de
prova testemunhal já havia sido discutida e decidida quando do julgamento do Agravo de
Instrumento n. 2122917-55.2021.8.26.0000; concluindo, assim, que, quanto a
essa matéria, já havia ocorrido o trânsito em julgado. Nessas condições, a inversão do
julgado demandaria, necessariamente, nova incursão nas provas e fatos que instruem o
caderno processual, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
A propósito:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ICMS.
RECURSOS
INTEMPESTIVOS.
INEXISTÊNCIA
DE
INTERRUPÇÃO
PRESCRICIONAL. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ.
TESE DE VIOLAÇÃO DE TEOR SUMULAR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
518/STJ.
[...]
6. Perscrutar a data do referido trânsito em julgado, mais uma vez, requer
reexame probatório incompatível com a competência constitucional do STJ e a sua
Súmula 7.
[...]
8. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.024.017/RJ, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
20/6/2022
.)
27/6/2022

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1022
DO CPC/2015. ACOLHIMENTO PARCIAL, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DO
MANDADO DE SEGURANÇA QUE FUNDAMENTA A AÇÃO DE
COBRANÇA.
REEXAME
DO
CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7
DO
STJ.
FUNDAMENTAÇÃO
CONTRADITÓRIA. SÚMULA 284/STF.
[...]
4. Portanto, ainda que não se considere pacífica a orientação do STJ no
sentido de que é necessário aguardar o trânsito em julgado do writ coletivo para o
ajuizamento da Ação de Cobrança sobre verbas pretéritas - decorrentes do exame de
mérito do Mandado de Segurança - na hipótese dos autos, o acolhimento da
pretensão recursal demanda o exame da existência de trânsito em julgado da decisão
do writ coletivo, isto é, reexame do contexto fático-probatório, o que não se admite
ante o óbice da Súmula 7/STJ. Aliás, cabe ressaltar que o Sodalício a quo afirmou
não ter ocorrido trânsito em julgado do Mandado de Segurança coletivo.
[...]
6. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos
infringentes. (EDcl no REsp n. 1.811.091/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/12/2019
12/5/2020

Documento eletrônico VDA51372383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:07
Código de Controle do Documento: 132d3043-20d0-4e2e-b8d8-269586fbd259

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA.
TERMO INICIAL. DATA DA NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA
NO MANDADO DE SEGURANÇA. TRÂNSITO EM JULGADO DA
SENTENÇA.
REEXAME
DO
CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
PRODUZIDO NOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ.
[...]
4. Ademais, para modificar o entendimento proferido no acórdão recorrido
de que houve o trânsito em julgado da sentença é necessário o reexame do contexto
fático-probatório produzido nos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido, e
Agravo em Recurso Especial não conhecido. (REsp n. 1.815.500/SP, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
10/9/2019
.)
11/10/2019
Por fim, conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice
processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea a
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial
acerca do mesmo tema. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.370.268/SP, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt
11/12/2023
19/12/2023
no REsp n. 2.090.833/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
.
11/12/2023
14/12/2023
No mesmo entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. TEMA N. 396 DO STF. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
TEMA
N.
692
DO
STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
[...]
4. Ademais, não se conhece de recurso especial em que se alega violação
ou interpretação divergente de Tema Repetitivo, na medida em que, nos termos do
art. 105, inciso III, alíneas a e c, da Constituição Federal, o recorrente deve
demonstrar contrariedade, negativa de vigência ou interpretação divergente a artigo
de lei federal.
5. Recurso Especial não conhecido. (REsp n. 1.804.562/SC, relator
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
13/8/2025
.)
19/8/2025
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51372383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:07
Código de Controle do Documento: 132d3043-20d0-4e2e-b8d8-269586fbd259

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.768.807 / SP
Número Registro: 2024/0380698-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000115820198260418 100001158201982604182
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLAUDIO NOGUEIRA DOS ANJOS - ESPÓLIO
REPR. POR
: AMANDA NOGUEIRA DOS ANJOS - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : GEAN KLEVERSON DE CASTRO SILVA - SP332194
RAFAEL SONNEWEND ROCHA - SP271826
AGRAVADO
: CESP - COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO GOULART LANES - SP422269
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
DOMÍNIO PÚBLICO - BENS PÚBLICOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLAUDIO NOGUEIRA DOS ANJOS - ESPÓLIO
Documento eletrônico VDA51650687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:45:50
Código de Controle do Documento: 270ef5a0-2856-4230-94ab-ca2a76b26fee

AGRAVANTE : AMANDA NOGUEIRA DOS ANJOS - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : GEAN KLEVERSON DE CASTRO SILVA - SP332194
RAFAEL SONNEWEND ROCHA - SP271826
AGRAVADO
: CESP - COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO GOULART LANES - SP422269
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza de Assis Moura
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela. Impedido o
Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:45:50
Código de Controle do Documento: 270ef5a0-2856-4230-94ab-ca2a76b26fee